Tribunal: CARF
Processo: 15374.001551/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001551/2006-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.042 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Assunto
IRRF - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Recorrente
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-21.699
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro DRJ/RJOI (e-fls. 467-48), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo (e-fls. 215-237).

Na origem, tem-se a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
no 03492.42321.201004.1.3.06-1046 (e-fls. 05-09), por intermédio da qual o contribuinte buscou
compensar débitos de março de 2004 de IRRF relativos a juros sobre capital próprio, doravante
JCP, com crédito de IRRF de JCP recebidos de março a junho de 2004, no valor alegado de R$
13.749.929,10.

Com o PER/DCOMP acostou os seguintes documentos: documento interno
indicativo da composição de valores pagos a título de JCP (e-fls. 17-19); comprovantes de
rendimentos (e-fls. 20-25); declarações das fontes pagadoras de pagamentos de JCP (e-fls.26-
36); partes da DIPJ e cópias de registros de ajustes do lucro líquido (e-fl. 37-74).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001551/2006-13
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

O PER/DCOMP transmitido foi selecionado para diligência junto à empresa, para
que fosse examinada sua escrituração contábil e fiscal (e-fl. 13) e assim verificada a exatidão das
informações prestadas.

No relatório fiscal que realizou a análise do crédito (e-fls. 75-78), realizou-se as
seguintes verificações, com destaques meus para os pontos de maior relevância:

A conclusão do relatório fiscal foi nos seguintes termos:

Verificação realizada de acordo com roteiro elaborado pela Defic/RJO/Gab. Os créditos
apresentados não foram integralmente comprovados. Alguns créditos, como descrito
anteriormente, não foram apurados em DIRF, onde a interessada deveria ser
beneficiária da retenção. Para alguns desses créditos não constantes de DIRF
foram apresentadas cópias de documentação da retenção da fonte. Outros ficaram
sem qualquer comprovação. O débito compensado consumiu a totalidade dos créditos
declarados na PerdComp, porém há créditos, como já dito, não apoiados nem em
comprovantes de retenção, nem em DIRF apresentada pelos retentores. [Grifo
nosso]

Às e-fls. 85-101 encontra-se a DIPJ, as DIRF constam das e-fls. 102-139 e a
DCTF às e-fls. 141-146.

A seguir, tem-se parecer conclusivo e o despacho decisório (e-fls. 150-155), onde
se reiterou os termos do relatório fiscal que constatara inúmeras divergências entre os valores
declarados e os documentos apresentados, dentre as quais, objeto de controvérsia nos autos, que
a contribuinte não deduzira apenas o IRRF indicado na ficha 12 A da DIPJ (no valor de R$
5.866.60682), mas também valores mensais na ficha 11, os quais somados, importaram R$
27.877.376,44, como se infere, com destaques meus:

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

E com base nessas constatações, o despacho decisório assim disse:

NÃO RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO no valor de R$ 13.749.929,10 (treze
milhões, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e dez
centavos), objeto da Declaração de Compensação apresentada por meio eletrônico pela
interessada, de n° 08492.42321.201004.1.3.06-1846, e, conseqüentemente, NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada através da referida declaração de
compensação.

Na manifestação de inconformidade (e-fls. 215-237), alegou diversos pontos, dos
quais reproduzo os mais relevantes:

- retenção de IRRF em seu nome no ano de 2004 no valor de R$ 47.307.879,10;
- recebeu a título de receitas de juros sobre o capital próprio, o valor de R$
140.465.765,47, tendo sido retido o imposto na monta de R$ 21.069.864,79;
- o beneficiário desta receita não tem qualquer responsabilidade no preenchimento da
DIRF;
- o despacho decisório reconhece que toda a receita de juros sobre o capital próprio,
(R$ 140.465.765,47), foi oferecida à tributação, tendo sido adicionado ao lucro líquido
na linha "Outras Adições", conforme fls.148, 261/375 e 376/382;
- tributou, pois, valor maior do que consta nas DIRF, que é de R$ 98.685.494,43, o que
comprova a veracidade dos valores e das informações alegadas e contidas nas planilhas
e demonstrativos apresentados, demonstrando que o erro estava nas DIRF;
- a inclusão destes valores na linha "Outras adições", conforme fls. 261/375 e 376/382, e
não na linha referente a receitas de juros sobre o capital próprio, decorre de
determinação da Comissão de Valores Mobiliários deliberação CVM n°.207/1996, item
II, (transcrita às fis.200), que determina que as companhias de capital aberto
contabilizem os juros sobre o capital próprio auferidos como crédito na conta de
investimentos, no ativo permanente;
- a própria decisão recorrida aponta que, foi deduzido na ficha 12A da DIPJ/2005, a
título de IRRF o valor de R$ 5.866.606,82 para apuração do saldo negativo de IRPJ
apresentado, fls.261/375;
- assim, apurou imposto de renda negativo no valor de R$ 5.634.031,64, em função, da
dedução daquele valor de IRRF, R$ 5.866.606,82, e dedução do imposto de renda
mensal pago por estimativa, no valor de R$ 362.376.294,13, conforme ficha 12A da
DIPJ/2005 e planilha de fls.383/385;
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

- do valor total do IRRF, R$ 47.307.879,10, parte, no valor de R$ 27.877.376,44, foi
utilizada para quitação do imposto de renda mensal pago por estimativa dos meses de
janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, setembro e dezembro de 2004, fls.261/375;
- subtraindo-se do total de R$ 47.307.879,10, os valores utilizados de R$ 5.866.606,82 e
de R$ 27.877.376,44, encontra-se o montante de R$ 13.563.895,84, que é o valor
utilizado para a compensação no presente processo;
- tal valor é inferior ao valor de imposto retido de R$ 21.069.864,79, a título de receitas
de juros sobre o capital próprio;
- se foram constatadas divergências entre os valores declarados em DIRF, (R$
896.075.115,20) e na DIPJ, (R$ 1.671.483.810,14), referente a pagamentos realizados a
título de Juros sobre o Capital Próprio, caberia a lavratura de auto de infração para
glosar a diferença de despesas de R$ 775.408.694,94, uma vez que, é opção do
contribuinte compensar os valores de IRRF na DIPJ e/ou na DCOMP;
- não provado que houve irregularidade, ainda que houvesse um suposto IRPJ declarado
a menor, este não deveria influir no crédito pleiteado neste processo;
- a diferença de R$ 775.408.694,94 ocorreu porque este montante foi pago a pessoas
jurídicas estrangeiras e a pessoas físicas com cadastro irregular junto à instituição
financeira, isto é, sem CNPJ e CPF ativos ou regulares; conforme documentos de
fls.388/396, 397/400 e 401/404;
- a própria Fiscalização no relatório fiscal de fls.73/75, informou que, o valor total dos
créditos utilizados nas DCOMP não foi deduzido para a formação do saldo negativo do
IRPJ, conforme fls.148;
- assim, o montante de R$ 13.563.895,84 pode ser compensado com débitos de IRRF
incidentes sobre juros sobre capital próprio, pagos a seus sócios e acionistas, conforme
parágrafo 60., do artigo 9°., da Lei n°.9.249, de 1995;
- às fls.211, requer perícia informando quesitos e perito às fls.212, acrescentando que,
caso seja necessário, quando da perícia, novamente apresentará toda a documentação
que embasa as suas alegações.

No acórdão (e-fls. 467-480) recorrido, inicialmente foi rejeitado o pedido de
perícia formulado pela contribuinte, diante da suficiência das provas constantes nos autos para
responder aos quesitos formulados.

Em relação ao mérito, inicialmente o julgador de piso discorreu sobre a
necessidade de se demonstrar a certeza e a liquidez dos créditos buscados em sede de
compensação. Menciona a incidência do art. 170 do CTN, art. 74 da Lei no 9430/96, art. 333, I
do CPC e art. 36 da Lei no 9784/99.

Afirma a possibilidade de se realizar a compensação pretendida, diante da
expressa previsão do art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/95, o que não afasta a necessidade de se
comprovar a liquidez e certeza do crédito alegado, bem como a correta declaração dos valores
pagos e recebidos na DIPJ.

Ademais, a decisão assentou o quanto segue:
(...)
Neste sentido, na condição de fonte pagadora dos JCP, portanto, na condição de
responsável tributário, é a Interessada quem produz a DIRF. Cabe a ela, pois, declarar
ao Fisco quanto pagou de JCP e quanto reteve de IR, e, é com base nestes valores que a
ordem jurídica impõe que os 27.602 beneficiários dos JCP pagos pela Interessada
cumprirão as suas obrigações tributárias.
Ressalte-se que muitos destes beneficiários promoverão, da mesma forma que a
Interessada pretende que seja reconhecida, esta compensação autônoma do IRRF dos
juros sobre .o capital próprio.
Portanto, é vital que as informações constantes na DIPJ, DIRF, DCTF e DCOMP
estejam em consonância com a legislação tributária, e, entre si.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

Cabe esclarecer à Interessada que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, (SRF), é o
único Órgão que tem competência para emitir regras sobre preenchimento de
declarações atinentes a tributos federais por ela administrados.
Desta forma, não tem respaldo a alegação que a inclusão de receitas de juros sobre
capital próprio teria sido em outro campo em função de determinação da Comissão de
Valores Mobiliários. Esta afirmação- decorre, em última instância, do princípio da
especialidade. Tanto assim é que, do exame do referido item II, da deliberação CVM no
207/1996, consta-se que, em nenhum momento tal regra, que é específica para os
propósitos de controle e fiscalização da CVM, determinou o que alega a Interessada,
visto que, contemplou procedimentos de contabilização, nada tendo a ver com controle
para fins tributários.
De um modo ou de outro, todos os valores referentes a quaisquer tipos de operações
deverão estar corretamente contabilizados nos livros obrigatórios conforme as regras do
direito societário, (incluindo, quando for o caso, regras da CVM), acompanhados de
todos os documentos hábeis e idôneos ao seu embasamento, e, declaradas na DIPJ
conforme as regras emanadas pela Receita Federal.

Do exame dos autos, constata-se que houve cinco fatos que, segundo o despacho
decisório, macularam a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a saber:

- 1. irregularidades na apuração do IRPJ no que se refere a valores de despesas
decorrentes das importâncias pagas a título de JCP, tendo como paradigma a DIRF;
- 2. não comprovação da correta contabilização e apuração das receitas de JCP, tendo
em vista a não apresentação dos Livros: Diário e Razão;
- 3. discrepância entre os valores declarados na DIPJ com os constantes na DIRF, no
que tange ao IRRF retido pelas fontes pagadoras;
- 4. parte dos créditos de JCP que consta neste processo foi utilizada como antecipação
do IRPJ devido na DIPJ 2005;
- 5. inconsistência entre as informações da DCOMP com as respectivas DCTF, uma vez
que, nesta, foi informado que o débito total relativo ao período foi extinto por
pagamento e não por compensação, conforme informações de fls.139/144.
(...)
Conforme documento do SIEF-DIRF, de fis.100, a Interessada, na qualidade de
beneficiária, sofreu retenções na fonte que totalizam R$36.947.306,10, das quais, R$
14.802.823,92 são referentes ao IRRF sobre as importâncias recebidas a título de Juros
sobre o Capital Próprio, código 5706.
A Interessada alega ter IRRF a título de Juros sobre o Capital Próprio recebidos, no
valor de R$21.069.864,79, e, no total de IRRF, o valor de R$47.307.879,10.
Há, pois, no que se refere ao IRRF de juros sobre o capital próprio recebidos, uma
diferença entre o valor declarado pelas fontes pagadoras da Interessada na DIRF, com o
que ela alega, no valor de R$ 6.267.040,87. No total de IRRF, a diferença é de R$
10.360.573,00.
Quanto à documentação apresentada, as planilhas e tabelas de fis.43 ou 384, e 243/245
foram produzidas pela própria Interessada, portanto, não são documentos hábeis a
comprovar que os valores-por ela pleiteados estão corretos.
Da mesma forma, os documentos de fis.398/404, por serem de lavra da própria
Interessada, não têm o condão de justificar a diferença de R$ 775.408.694,94, existente
entre os valores declarados, pela Interessada, em DIRF e DIPJ/2005, no que se refere a
pagamentos realizados a título de juros sobre o capital próprio.
Por outro lado, a DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, é parâmetro
de análise relevante para que se possa ter a certeza que todos os rendimentos e valores
retidos foram regularmente contabilizados pelos beneficiários, uma vez que, tal
declaração é emitida pelas fontes pagadoras do rendimento, havendo, pois, a presunção
de veracidade dos valores nela contidos, uma vez que, emitida por terceiros. A
Interessada foi cientificada desta divergência pelo despacho decisório impugnado. Nada
a impediu de solicitar a retificação da DIRF junto às suas fontes pagadoras ou acostar
documentos produzidos e devidamente autenticados pelas respectivas fontes no total de
R$ 21.069.864,79, conforme alega ter.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

O documento de fls.17, foi produzido pela própria Interessada. Os documentos de
fls.18/33 e 247/260 não comprovam que o valor de IRRF a título de juros sobre o
capital próprio recebidos totalizou R$ 21.069.864,79.
Os documentos de fls.19, (ou fls.249) e os de fls.32/33, (ou fls.250/251), não têm a
denominação social da fonte pagadora. Com base no CNPJ que neles consta, constata-se
que, as informações neles apontadas não constam nos documentos do sistema SIEF-
DIRF, de fls.100/137.
Os demais documentos do conjunto de fls. 247/260 são iguais aos que constam no
conjunto de fls.18/33, sendo que, a totalização dos valores que neles consta não
corresponde ao total que consta no extrato do sistema SIEF-DIRF, de fls.100/137.
Verifica-se que, em alguns documentos, não consta sequer a assinatura da pessoa
responsável pelas informações prestadas, dentre outros, os de fls.20/21 e 23.
No presente caso, a irregularidade não ocorreu por parte das fontes pagadoras, isto é,
não houve o descumprimento da legislação de regência por parte das fontes pagadoras
responsáveis pela retenção e recolhimento aos cofres públicos do valor descontado, não
havendo que se aplicar a jurisprudência administrativa transcrita às fls.196.
Registre-se que o fato de ter constado na DIPJ valor maior de receita de juros sobre o
capital próprio que o que consta na DIRF, por si só não comprova a veracidade dos
valores de IRRF alegados pela Interessada e constantes em planilhas produzidas pela
própria, sem estarem sustentadas por documentos devidamente autenticados por
terceiros.
Também não comprova que tais receitas compuseram a base de cálculo do IRPJ nos
balancetes de suspensão/redução ocorridos no ano de 2004, Tendo por base que, o. total
de IRRF que consta na DIRF de fls.100, foi de R$ 36.947.306,10, e o valor de IRRF
deduzido na DIPJ de 2005, fls.46 e 55/58, foi de R$ 33.743.983,26, em tese, teria
sobrado o valor de R$ 3.203.322,84.
Por outro lado, a Interessada não esclareceu, por intermédio de sua contabilidade e
documentos-hábeis-e idôneos, que parcela do IRRF pertinente aos-juros sobre capital
próprio recebidos foi utilizada na apuração do IRPJ devido na DIPJ 2005.
Mais detalhadamente, a Interessada não comprovou, por meio dos seus registros
contábeis, (Livros Diário e Razão), devidamente acompanhados de documentos
produzidos e autenticados pelas respectivas fontes pagadoras, ou outros, mas, sempre
hábeis e idôneos, quanto do valor de R$ 14.802.823,92, referente ao IRRF sobre as
importâncias recebidas a título de Juros sobre o Capital Próprio, foi utilizado como
redução do IRPJ na DIPJ, no valor de R$ 33.743.983,26, ou, em outras palavras, quanto
do valor acima de R$ 3.203.322,84, refere-se a IRRF de juros sobre o capital próprio.

Além de assentar as premissas fáticas, a decisão recorrida esclareceu em que
termos podem ser realizadas as compensações de IRRF relativo a JCP, que toda sua receita deve
ser oferecida à tributação, o que exige, ademais, uma adequada apuração e declaração na DIPJ,
cujas informações deverão estar em consonância com DCOMP e DCTF. Acrescentou também
que:

A Interessada afirmou que contabilizou os juros sobre o capital próprio auferidos como
crédito na conta de investimentos, no ativo permanente. Em consonância com este
entendimento, a Interessada incluiu as receitas de juros sobre o capital próprio na linha
"Outras adições", na DIPJ.
Por outro lado, tratando-se de balanço de suspensão/redução dos meses mencionados às
fls.05, nos quais a Interessada auferiu receitas de juros sobre o capital próprio, os
documentos por ela acostados, dentre eles, os de fls.36/41 e 377/382, não comprovam
que as respectivas receitas de juros sobre o capital próprio daqueles meses, consignadas
às fls.100/137, compuseram a base de cálculo do imposto de renda transitório registrado
na DIPJ às fls.55/58.
Alie-se a estas irregularidades o fato de ter sido constatada incompatibilidade entre a
informação da DCOMP em análise - compensar débito referente à 3a semana de outubro
de 2004 -, (fls.06), com a informação constante na respectiva DCTF, (do quarto
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

trimestre), uma vez que, nesta, foi informado que o débito total relativo ao referido
trimestre foi extinto por pagamento e não por compensação, conforme fis.143/144.
As inconsistências constatadas no exame conjunto da DIPJ com a DIRF e DCTF,
maculam a liquidez e certeza do crédito pleiteado neste processo, uma vez que,
evidenciam que, créditos de IRRF de Juros sobre Capital Próprio foram utilizados para
as compensações declaradas na PERDCOMP em questão, foi objeto de compensação na
apuração do IRPJ.

Em conclusão, entendeu o julgador a quo que a contribuinte não comprovou a
liquidez e certeza do crédito tributário nos moldes pleiteados.

No recurso voluntário (e-fls. 487-517) a recorrente afirma que teria comprovado
as retenções por meio de informes de rendimentos acostados à manifestação de inconformidade e
que todo o valor retido fora oferecido à tributação.

Dentre diversos argumentos (repetidos à exaustão), defende que o “fato de a
Recorrente haver oferecido à tributação o valor total do JCP recebido, correspondente às
retenções totais sofridas pela Recorrente, é mais uma prova que demonstra a efetiva retenção de
todo o valor alegado, que consubstancia, em última análise, o crédito compensado por
intermédio deste processo.”
Em suas palavras:

28. Este fato, aliado à comprovação da efetiva retenção do total de R$ 47.307.879,10
por meio da apresentação dos competentes informes de rendimentos (cf. Doc. 06 da
manifestação de inconformidade), não foi suficiente à autoridade julgadora, que, de
maneira visivelmente tendenciosa, se recusa a verificar o real direito ao crédito da
Recorrente.
(...)
36. Cumpre destacar que a decisão que não reconheceu o direito crédito da Recorrente e
que, conseqüentemente, não homologou as compensações declaradas, admite que toda
receita de JCP do ano-calendário 2004 foi oferecida à tributação, tendo em vista o
reconhecimento, às fls. 148, de que o montante total de JCP (R$ 140.465.765,47 2) foi
adicionado ao Lucro Líquido na linha "Outras Adições" e conforme também se pode
depreender da DIPJ/2005 (Doc. 07 da manifestação de inconformidade) e do Registro
de Ajustes do Lucro Líquido (Doc. 08 da manifestação de inconformidade).
(...)
41. Nesse contexto, a Recorrente contabilizou as receitas de JCP na linha "Outras
Adições" e refletiu essa contabilização em sua DIPJ, apresentada à Receita Federal, para
manter coerentes as informações que presta. Por mais que a autoridade julgadora
questione essa maneira de se contabilizar as receitas de JCP, há de se reconhecer que
tais receitas foram efetivamente tributadas, pelo que se conclui que a arrecadação da
Receita Federal em momento algum foi prejudicada.
(...)
47. Interessante notar, mais uma vez, que o fato de a Recorrente haver sujeitado à
tributação o citado valor a título de JCP recebido constitui mais uma evidência de que
os valores constantes das DIRFs das fontes pagadoras estão equivocados, pois nelas
somente teria sido apurado o recebimento de R$ 98.685.494,43 (noventa e oito milhões,
seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e três
centavos).
(...)
62. Mesmo assim, para encerrar a discussão quanto a este ponto, a Recorrente torna a
esclarecer que a diferença entre o valor de JCP pago a seus acionistas constante na
DIRF e aquele deduzido do Imposto de Renda a Pagar, no valor de R$ 775.408.694,94
(setecentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e noventa e quatro centavos), decorre do fato de que esse montante foi pago
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

a pessoas jurídicas estrangeiras e a pessoas físicas com cadastro irregular junto à
instituição financeira, conforme se pode depreender das planilhas já juntadas em outra
oportunidade (Doc. 11 da manifestação de inconformidade).
63. Além disso, a anexa relação de beneficiários, fornecida pela instituição financeira
responsável pelos pagamentos de JCP, comprova inequivocamente que foi paga a
importância total de R$ 1.671.483.810,14, a título JCP, aos sócios e acionistas da
Recorrente (Doc. 06). Este documento inclusive identifica quem são os beneficiários
dos rendimentos, apontando todos os dados necessários e suficientes à comprovação das
despesas.
64. De fato, nas DIRFs (Doc. 10 da manifestação de inconformidade) somente é
possível declarar os valores de JCP e as respectivas retenções do Imposto de Renda
quando esses são pagos/creditados a pessoas jurídicas que possuam CNPJ ativo e a
pessoas físicas com CPF validamente cadastrado. Ou seja, somente é possível declarar
aqueles valores pagos a pessoas jurídicas em território nacional com situação cadastral
ativa e a pessoas físicas com CPF também ativo.
65. Não é demais reiterar que é tecnicamente impossível declarar, em DIRF, os
pagamentos/creditamentos de JCP a pessoas jurídicas estrangeiras ou a pessoas físicas
com situação cadastral irregular, os quais não são contemplados entre as possibilidades
de declaração em DIRF!
66. Daí resulta a diferença entre o valor declarado em DIRF e o valor da real despesa
com pagamento/creditamento de JCP a sócios/acionistas: os R$ 775.408.694,94
(setecentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e oito mil, seiscentos e noventa e
quatro reais e noventa e quatro centavos) foram pagos/creditados a pessoas jurídicas
firmadas no exterior e a pessoas jurídicas com CPF irregular!
(...)
80. Toda essa linha de raciocínio demonstra claramente que o único fundamento que, no
caso em tela, poderia conduzir a uma incerteza relacionada ao crédito tributário
discutido seria a falta de comprovação das retenções. Ou seja: uma vez comprovada a
retenção do IRRF efetivamente retido da Recorrente no exercício de 2005 (R$
47.307.879,10), o direito ao crédito deve ser reconhecido e as compensações efetuadas
devem ser homologadas.
81. E já na manifestação de inconformidade (cf. Doc. 06) a Recorrente comprovou a
efetiva retenção do valor total de IRRF (R$ 47.307.879,10), dentro do qual se encontra
o crédito compensado por intermédio do presente processo.

A seguir, reitera o pedido de produção de prova pericial, afirma que ao negar esse
pedido de forma irrefletida a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa, e apresentou
quesitos.

Por fim, requereu seja dado provimento ao recurso voluntário, para reformar o
acórdão no sentido de reconhecer a totalidade créditos. e, por conseguinte, homologar as
compensações.

Com o recurso, acostou razonete contábil acumulado e outros documentos sem
descrição (e-fls. 550-567), cópias parciais do livro diário (e-fls. 569-591), e documento do
Bradesco consistente em “Composição da posição para fins de recolhimento de IRRF” (e-fls.
592-593).
É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

O recorrente teve ciência postal do acórdão recorrido na data de 29/12/2008 (e-fl.
486), e protocolou o recurso em 28/01/2009 (e-fl. 487), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

NO MÉRITO: DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA

Após detida análise das longas e repetitivas razões recursais, e de toda
documentação acostada aos autos, tenho que a controvérsia ora posta se limita a dois pontos
específicos:
a) a alegação da recorrente de que sofreu retenções na fonte na monta de R$
47.307.879,10, e não apenas os R$ 36.947.306,10 comprovados em DIRF. Que recebeu a
título de receitas de juros sobre o capital próprio, o valor de R$ 140.465.765,47, tendo
sido retido o imposto na monta de R$ 21.069.864,79;

b) a falta de comprovação de retenções do IRRF por ocasião do pagamento de JCP a
empresas estrangeiras e a pessoas físicas com CPF irregular, no valor de R$
775.408.694,94.

a) Quanto à comprovação das retenções sofridas: divergência de valores

Conforme relatado, a recorrente defende ter sofrido retenções na monta de R$
47.307.879,10 por ocasião do recebimento de JCP, conforme informes de rendimentos e
declarações apresentados às e-fls. 285-306. Dentre estas retenções, constaria retenção de imposto
na monta de R$ 21.069.864,79;

Defende que não tem qualquer ingerência sobre as fontes pagadoras, responsáveis
pelas retenções e emissão dos comprovantes e informação dos valores de IRRF em DIRF.

Assim, analisei individualmente cada um dos documentos juntados pela
recorrente, conforme quadro abaixo:

TIPO DE DOCUMENTO
IRRF
CNPJ fonte pagadora
e-fl.
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
670.894,95 02.639.850/0001-60
285
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
1.173.229,98 05.553.197/0001-00
287
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
170.020,30 27.240.092/0001-33
289
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
165.909,74 27.240.092/0001-33
291
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
165.909,74 27.240.092/0001-33
293
COMPROVANTE ANUAL DE
RENDIMENTOS
5.713.656,07 27.251.974/0001-02
295
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

COMPROVANTE ANUAL DE
RENDIMENTOS
583.041,69 27.819.986/0001-82
296
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
14.850,00 33.137.654/0001-10
297
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
14.923,69 33.137.654/0001-10
297
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
1.158.066,00 42.278.291/0001-24
299
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
2.057.555,00 42.278.291/0001-24
299
DECLARAÇÃO DA FONTE
PAGADORA
4.637.026,34 60.894.730/0001-05
300
DECLARAÇÃO DA FONTE
PAGADORA
4.542.094,47 60.894.730/0001-05
302
COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JCP
2.642,14 19.296.342/0001-29
306
TOTAL
21.069.820,11

Como se observa, há comprovação documental do alegado valor de R$
21.069.820,11 que diverge de forma insignificante do valor indicado pela recorrente de R$
21.069.864,79. E esse valor devem ser somado àqueles já apurados em DIRF (e-fls. 102-139).

Assim, considerando o valor apurado nos comprovantes de pagamento de JCP e
respectivas retenções, mais os valores declarados em DIRF, e descontando-se as deduções
efetuadas, tem-se um crédito de IRRF de R$ 24.300.142,35, conforme quadro abaixo:

TOTAL DE IRRF comprovantes
de pagamento de JCP
21.069.820,11
DIRF
36.974.306,10
IRRF deduzido ficha 11
831.095,71
810.400,32
960.653,87
3.963.384,99
845.116,45
1.781.408,99
18.685.316,71
27.877.377,04
IRRF deduzido ficha 12
5.866.606,82
TOTAL DE DEDUÇÕES
33.743.983,86
Crédito de IRRF
24.300.142,35

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

Desse modo, incorreta a alegação da autoridade fiscal no sentido de que inexistiria
o crédito objeto da DCOMP no valor de R$ 13.749.929,10, como se infere do parecer conclusivo
que acompanhou o despacho decisório às e-fls. 150-155:

Com efeito, os comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras
servem como prova da retenção, e somados às DIRF já constantes nos autos indicam que
remanesce um crédito de R$ 24.300.142,35.

b) Falta de comprovação de retenções de IRRF por ocasião do pagamento de
JCP a empresas estrangeiras e a pessoas físicas com CPF irregular

O outro ponto problemático a ser enfrentado diz respeito à diferença apurada pela
autoridade fiscal no tocante à contabilização de receitas de JCP pagas pela recorrente.

Conforme relatado e apontado nas verificações feitas no relatório fiscal (e-fls. 75-
78), a título de pagamento de JCP, a recorrente indicou como despesa em sua DIPJ o valor de R$
1.671.483.810,14 (ficha 6A, linha 35 – e-fl. 72), o que se contrapõe ao valor indicado pela
própria recorrente em DIRF de que teria pago o valor de R$ 896.075.115,20 (e-fl. 448).

Constatou-se, desse modo, uma diferença de R$ 775.408.694,94.

Para explicar a diferença apontada, defende a recorrente que este valor é relativo
ao pagamento de JCP a empresas estrangeiras e a pessoas físicas com CPF irregular junto a
instituições financeiras, o que tornaria impossível a elaboração de DIRF quanto esse ponto.

Afirma que os documentos acostados (planilha às e-fls. 454-456) e os documentos
emitidos pelo Bradesco (e-fls.592-593) seriam suficientes a comprovar a retenção do IRRF.

Com razão a recorrente quando menciona a impossibilidade de declarar em DIRF
os JCP pagos a pessoas jurídicas estrangeiras.

Isso porque, de acordo com a Instrução Normativa SRF no 380, de 30 de
dezembro de 2003, os pagamentos de rendimentos a pessoas jurídicas no exterior deveria ser
omitido da DIRF, conforme prevê expressamente o seu art. 17:
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

Art. 17. Não devem ser informados na Dirf os rendimentos pagos a pessoas físicas não-
residentes no Brasil ou pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, bem assim o
respectivo imposto de renda retido na fonte.

Entendo, contudo, que os documentos juntados não se mostram suficientes a
demonstrar - sem qualquer dúvida - que houve a efetiva retenção do IRRF.

Primeiro, porque os documentos de e-fls. 454-456 são planilhas elaboradas pela
própria recorrente, que, isoladamente nada comprovam.

Ademais, os documentos emitidos pelo Bradesco também não provam o
pagamento de JCP e a retenção de IRRF em si, pois se tratam de “composição da posição para
fins de recolhimento de IRRF” dos meses de abril e outubro:

Estes documentos demonstram apenas uma composição de valores, e não
importam em comprovação do pagamento de JCP e da retenção do correspondente IRRF.

Isso não obstante, essa prova indica que haveria o pagamento de JCP e qual o
IRRF correspondente.

Assim, entendo que essa comprovação poderá ainda ser obtida junto ao Banco
Bradesco, instituição financeira responsável por operacionalizar o pagamento mencionado.

Isso, pode se dar, por exemplo, através de cópias de transferências bancárias do
valor líquido pago a título de JPC, ou seja, com o desconto do IRRF, ou qualquer outro
documento que comprovasse a efetiva retenção do IRRF por ocasião do pagamento de JCP
àquelas pessoas com CPF irregular.

Cabe destacar que a comprovação da retenção na fonte pode ser realizada por
meio de outros documentos que não os comprovantes de retenção, conforme jurisprudência
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do que se lê no
enunciado da Súmula CARF no 143, aplicável à CSLL:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos

Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas
fontes pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se
observa:
Numero do processo:13855.901518/2008-19
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação:Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
SALDO
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão:1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

No caso concreto, observo um esforço da recorrente em provar suas alegações, e
consciente das inúmeras dificuldades práticas em torno da prova efetiva de retenções na fonte,
parte delas oferecida pela própria RFB, entendo que o mais prudente e que melhor atende ao
princípio da verdade material, é propor a conversão do feito em diligência, para que a unidade de
origem:

a) Intime-se a contribuinte e o Banco Bradesco a apresentar os comprovantes do
efetivo pagamento de JCP ou documento equivalente, a pessoas estrangeiras e
a pessoas físicas e suas respectivas retenções na fonte para o ano-calendário de
2004 tendo como fonte pagado a recorrente;

b) Consulte e confirme nos sistemas da RFB, para além do sistema DIRF, se
houve efetivo recolhimento do valor indicado pela recorrente de R$
775.408.694,94 a título de IRRF no pagamento de JCP no ano-calendário de
2004 a pessoas jurídicas estrangeiras e a pessoas físicas com CPF irregular.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo, intimando-se a contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, independentemente da manifestação a Recorrente, os autos
deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como oriento o meu voto,
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.042 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001551/2006-13

(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital